Tribunal: STF
Processo: HC 243916
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jefferson Martins Machado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pleito cautelar (edoc. 7).



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, IV, V e VII, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), além dos crimes conexos previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, e art. 35, todos da Lei n. 11.343/2006, art. 163, inciso III, e art. 330, ambos do Código Penal. 



    Na sentença de pronúncia foi mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.



    Neste writ, sustenta a defesa que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, mostrando-se a prisão desarrazoada e desproporcional. Pondera, ainda, haver excesso de prazo da prisão cautelar, pois o paciente preso desde 21/10/2020. 



    Requer ao final, inclusive liminarmente, a expedição do alvará de soltura, ainda que mediante a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente